Tribunal: TJES
Processo: 5024822-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024822-48.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEILSON DE OLIVEIRA MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024822-48.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEILSON DE OLIVEIRA MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de um Recurso em Sentido Estrito interposto por Geilson de Oliveira Moura contra a decisão que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime teria ocorrido em 25 de abril de 2020, quando Geilson e Vitor da Silva Terra teriam atirado em Weverton Santos de Oliveira, seu ex-parceiro em uma organização criminosa de tráfico de drogas. A defesa pede a impronúncia do réu, alegando insuficiência de indícios de autoria, violação do artigo 155 do Código de Processo Penal e erro material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia de Geilson de Oliveira Moura, que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. O art. 413 do Código de Processo Penal exige que a pronúncia seja fundamentada na materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase. A materialidade do crime foi confirmada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame no Local do Homicídio.

4. Existem indícios de autoria baseados em depoimentos coletados tanto na fase policial quanto judicial. Em sede policial, o irmão da vítima e testemunha ocular, Wellington Santos de Oliveira, identificou Geilson de Oliveira Moura e Vitor da Silva Terra como os autores dos disparos, além de detalhar a dinâmica dos fatos e a motivação do crime. O pai e outro irmão da vítima, Vagner Santos de Oliveira, também confirmaram a autoria. Embora Vagner tenha se retratado em juízo, alegando medo, a alteração de depoimentos é comum em crimes relacionados ao tráfico de drogas. O depoimento do delegado de polícia, Ramiro Pereira Diniz Neto, também corrobora as informações iniciais, reforçando que Geilson e Vitor foram apontados como os executores do crime desde o início da investigação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GEILSON DE OLIVEIRA MOURA,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais pugna pela impronúncia do denunciado por insuficiência de indícios mínimos de autoria, violação ao artigo 155 do CPP e erro material.

Contrarrazões (id. 15321095) pelo improvimento do recurso.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão a manteve, por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 15566657) por intermédio do procurador Sócrates de Souza pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024822-48.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEILSON DE OLIVEIRA MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 25 de abril de 2020, por volta das 16h30min, em via pública, sito na Rua das Rosas, em frente a Igreja Assembleia de Deus, bairro Cascata, nesta Comarca, os denunciados VITOR DA SILVA TERRA e GEILSON DE OLIVEIRA MOURA, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo (as quais portavam ilegalmente) contra a vitima Weverton Santos de Oliveira, causando-Ihe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em Laudo Cadavérico de fls. 97/100.

Segundo apurado, os denunciados VITOR e GEILSON juntamente com a vítima WEVERTON integravam uma organização criminosa denominada “Vem Ver" localizada no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, dedicada a crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Consta dos autos que em determinado momento os denunciados VITOR e GEILSON foram "expulsos" da gangue “Vem Ver", e acreditavam que a vítima WEVERTON pudesse ter envolvimento com a expulsão.

Diante disso, desconfiados do envolvimento da vítima com gangues rivais e com o desejo de vingança, narra-se que no dia dos fatos os denunciados VITOR e GEILSON, a bordo do veiculo FIAT Strada de cor branca, dirigiram-se até o bairro Cascata em busca de WEVERTON, e quando o encontraram em via pública soltando pipa, rapidamente desembarcaram do veiculo e desferiram diversos disparos contra WEVERTON.

Ato continuo aos disparos, os denunciados se evadiram do local.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, qual seja, vingança, tendo em vista o inconformismo dos denunciados em terem sido "expulsos" da gangue denominada "Vem Ver", acreditando que a vítima pudesse ser aliada a seus inimigos.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que fora surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, que aproximaram-se a bordo de um veículo e, aproveitando a distração da vítima que soltava pipa, imediatamente desembarcaram no veículo e iniciaram diversos disparos de arma de fogo na direção da mesma, diminuindo suas chances de evitar o crime.

[...]

As defesas pugnam pela impronúncia do acusado, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando, para tanto, simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 102 e do Laudo de Exame em Local de Homicídio de fls. 117/126.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio de alguns depoimentos que abaixo exponho:

Inicialmente, a testemunha Edilson Pinheiro de Oliveira, genitor da vítima, trouxe em Juízo informações detalhadas acerca da apuração da motivação do crime (fls. 199), informando que seu filho Wellington Santos de Oliveira presenciou os fatos. Senão vejamos:

“[...] Que eu conhecia o Vitor desde criança, mas não sei se foi ele; que sou de Nova Rosa da Penha; que na época o Weverton estava aqui em Serra, em Cascata; que eu estava em casa, lavando o carro, em um sábado a tarde; que ligaram para o Vagner falando e contando o que tinha acontecido; que ele chorando falou para levar ele na Serra, porque mataram o Weverton; que meu filho tinha envolvimento no tráfico em Nova Rosa da Penha; que ele era do grupo do Vitor; que não conhecia o Geilson [...] que, segundo o que eu fiquei sabendo, ele me contou que fez uma brincadeira de mau gosto com o grupo; que um dia eu cheguei em casa, ele estava assustado; que na verdade, foi uma vizinha que me contou, ela viu e me contou; que eu cheguei em casa, ele estava assustado em cima da laje, achei que ele estava usando droga com uns colegas; que ele falou que não, que era para eu trazer ele para Serra, porque ele estava assustado e queria ver a filhinha dele; que eu falei que não tinha gasolina e que se ele arrumasse um dinheiro para colocar gasolina eu levaria ele; que até então eu não sabia o que estava acontecendo; que justamente nesse dia essa vizinha tinha me ligado para falar o que tinha acontecido, que o outro amigo dele estava de saidinha e ele falou para o amigo dele para botar uma máscara, uma toca ninja, e dar um susto no grupo; que ele fez isso, o amigo dele foi e ele foi atrás rindo; que eles descobriram que foram eles e não gostaram da situação; que fiquei sabendo que pegaram ele, bateram nele e excluíram ele do grupo; que falaram que ele não servia para ficar no grupo mais, porque aquilo não era coisa que se fazia; que assim eu fiquei sabendo e ele veio embora para Serra; que no outro dia eu fiquei sabendo e fui entender o porque ele estava assustado; que eu não consegui trazer ele para Serra e no outro dia ele já tinha vindo; que até então, fique sabendo que ele estava fazendo parte de um outro grupo, assim falaram; que falaram que fizeram isso com ele, porque ele estava em outro grupo; que essa confusão foi no começo da pandemia; que assim que aconteceu essa confusão, começou a pandemia e não levou nem um ano para matarem ele; que não levou muito tempo não; que ele deixou a mulher dele com uma filha de um ano e a mulher estava grávida [...] que Wellington estava com ele no dia que ele foi morto, mas não quero complicar ninguém [...]” [g.n.] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, na mídia registrada no Drive.

O informante Vagner Santos de Oliveira, irmão da vítima, foi ouvido em sede policial (fls. 68). Nesta ocasião, apontou os autores do crime e a motivação delitiva. Vejamos:

“[...] Que tem ciência que seu depoimento está sendo filmado; que na data dos fatos, o declarante havia acabado de chegar em casa, vindo do trabalho, quando seu irmão WELLINGTON lhe telefonou dizendo que TORU, outro irmão, tinha acabado de ser vítima de homicídio; que já naquela ligação WELLINGTON informou que os autores dos disparos foram VITOR e GEGÊ; que TORU já tinha traficado drogas em companhia de VITOR e de GEGÊ; que VITOR e GEGE frequentavam a casa do declarante por causa dessa ligação com TORU; que TORU teve desentendimentos com VITOR e GEGE por causa de questões relativas ao tráfico; que VITOR e GEGÊ chegaram a bater em TORU por causa desses desentendimentos; que depois de apanhar de VITOR e de GEGÊ, TORU resolveu deixar o tráfico, passando a morar em Serra/ES; que VITOR era "dono" da boca do “Vem Ver", que fica em Nova Rosa da Penha, "em Cariacica/ES; que GEGÊ era seu gerente; que antes de VITOR e de GEGÊ baterem em TORU, este já estava falando para os familiares que pretendia deixar o tráfico; que TORU estava sendo alvo de investigações de homicídio praticados por VITOR e GEGE e por isso já não queria seguir no tráfico; que ainda esclarece que VITOR está em guerra com traficantes vizinhos e pensava que TORU estava apoiando esses inimigos; que VITOR chegou a perder a boca para os inimigos e atualmente está tentando reavê-la; que, inclusive, nos dias anteriores ao homicídio, o declarante foi questionado diversas vezes por colegas de VITOR se TORU estava fechando com BARREIRA; que o declarante sempre negava; que esse BARREIRA foi o indivíduo que tomou a "Vem Ver” de VITOR, que também destaca que alguns dias antes do homicídio o próprio declarante chegou a procurar por VITOR para esclarecer que TORU não estava apoiando BARREIRA, mas não conseguiu encontrar aquele na ocasião para ter essa conversa; que BARREIRA trabalhava para VITOR inicialmente, juntamente com TORU e outros indivíduos; que BARREIRA "cresceu" e acabou tomando a "Vem Ver” das mãos de VITOR; que na ocasião, BARREIRA levou consigo alguns outros indivíduos que trabalhavam no tráfico para VITOR; que na época, VITOR viu TORU brincando com alguns desses indivíduos que seguiram BARREIRA e por isso passou a pensar que o irmão do declarante tivesse agido da mesma forma; que, inclusive, esclarece que VITOR e GEGE bateram em TORU depois que o viram brincando com esses indivíduos que apoiavam BARREIRA; que neste ato lhe são mostradas fotografias de VITOR DA SILVA TERRA e GEILSON DE OLIVEIRA MOURA (GEGÊ), reconhecendo-os como sendo os autores dos disparos que tiraram a vida de TORU; que como já mencionado, os dois costumavam frequentar a casa do declarante e por isso não teve dificuldades para reconhecê-los durante este ato [...]” [g.n.].

Ao ser ouvido em juízo (fls. 200), o informante Vagner Santos, alterou parte do depoimento prestado em fase policial, narrando que os autores do crime não foram Geilson de Oliveira Moura e Vitor da Silva Terra, acrescentando o que segue:

“[...] Que já conhecia o Vitor e o Geilson; que conhecia eles do bairro; que meu irmão ficava junto com eles na rua; que eles não tiveram nenhum desentendimento; que eu não estava lá; que quem estava era o Wellington, meu irmão que ele falou que estavam soltando pipa junto com o Weverton e nisso, minha mãe também estava na rua; que eles entraram para fazer alguma coisa e só escutaram os disparos para cima do Weverton; que quando eles saíram, meu irmão estava no chão; que ele fez uma brincadeira, Vitor e Geilson não gostaram, mas nada passou daquilo ali; que foi uma brincadeira de mau gosto, com uma arminha de brinquedo e uma máscara no rosto; que ele assustou os outros; que essa brincadeira foi em Nova Rosa da Penha; que ele saiu de Nova Rosa da Penha e foi morar em Cascata; que ele estava lá há uns 5 meses; que quando ele foi para Cascata não teve mais contato com Vitor e Geilson; que Wellington está preso em Guarapari atualmente; que no depoimento eu disse que foram eles (Vitor e Geilson), mas não foram eles; que na hora que vi meu irmão caído no chão, falei que foram as pessoas que estavam com ele, mesmo errado, mas eu fiz [...] que não está com medo; que confirma os depoimentos prestados em sede policial [...] que Geilson é a pessoa que aparece na foto de fls. 73; que não estou tendo contato com meu irmão no presídio de Guarapari; que não fui lá ainda, estou esperando me ligarem para autorizar a visita [...]” [g.n.] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, na mídia registrada no drive.

Vislumbro que o depoimento da testemunha foi substancialmente modificado em Juízo, sem justificativas plausíveis, o que não pode ser desprezado, sendo que nos depoimentos prestados perante à Autoridade Policial a testemunha reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados como sendo os supostos autores do crime.

Ocorre que, no dia a dia forense, especialmente nos processos em que se apura crime de homicídio relacionado ao tráfico de drogas, é rotineiro que as testemunhas que prestaram declarações espontâneas na Delegacia - inclusive sendo gravadas - se retratem de suas versões em Juízo.

Infelizmente, a situação narrada não surpreende aos que vivenciam diariamente a rotina desta Vara. Trata-se de vicissitude recorrente nesta unidade judicial, sendo notado por esta Magistrada o habitual temor das testemunhas, que acabam expostas à repreensão e eventuais ameaças dos autores de crimes de homicídio cometidos no contexto da narcotraficância.

Destaco o depoimento prestado em juízo pela testemunha DEL/PC Ramiro Pereira Diniz Neto, às fls. 256, que corroborou tanto com as diligências empregadas em fase policial, quanto com as colhidas em fase judicial. Vejamos:

“[...] Que me recordo do inquérito, fui eu que presidi; que me recordo que logo no primeiro momento a equipe de policiais do plantão da DHPP que receberam a ocorrência já receberam as informações que teriam sido o Vitor e o Geilson os autores do homicídio; que o fato teria sido presenciado pelo irmão da vítima; que falaram ainda que eles teriam chegado a bordo de um Fiat Strada branco; que corremos atrás de câmeras de videomonitoramento e ali bem próximo conseguimos a imagem do veículo utilizado [...] que ambos foram executores do homicídio, todos eles teriam envolvimento com o tráfico no município de Cariacica; que a vítima teria tido um problema com eles, eles achavam que a vítima poderia ter alguma relação com o motivo deles terem sido expulsos da facção, chegaram a bater na vítima, fato que fez a vítima sair de Cariacica e viesse morar na Serra, mas ainda sim eles vieram e praticaram o homicídio; que posteriormente o irmão da vítima prestou depoimento na delegacia e confirmou que de fato teriam sido os dois os executores do homicídio e que essa teria sido a motivação; que eles estavam soltando pipa na hora, o Vitor e o Geilson chegaram, desembarcaram do veículo, os dois armados, e o irmão da vítima presenciou toda empreitada; que o irmão de Weverton estava ao lado, estavam soltando pipa juntos; que essa testemunha ocular já os conhecia [...] que inclusive eles frequentavam a casa uns dos outros, então já eram conhecidos [...] que ele não teve dificuldade nenhuma em reconhecer, inclusive no plantão, naquele primeiro momento do homicídio, já informaram que tinham sido eles [...]” [g.n.] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, na mídia registrada no drive.

Foi ouvida também a testemunha PC Cezar Santos de Assis, que não trouxe acréscimos significativos para a autoria delitiva.

Corroborando com os depoimentos prestados em juízo, destaco as declarações prestadas por Wellington Santos de Oliveira, testemunha ocular dos fatos, em sede policial (fls. 52 e 67, respectivamente):

“[...] QUE é irmão de WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "TORU"; QUE no dia de hoje por volta de 17:00 horas o declarante estava com WEVERTON e outros meninos cujos nomes não sabe dizer soltando pipa na esquina da rua das Rosas quando dois indivíduos de Cariacica chegaram atirando; QUE um é conhecido por "GEGE" e o outro é conhecido por "VITOR LOUCO"; QUE os dois chegaram a pé; QUE eles disseram "qual é toru?" e começaram a atirar; QUE esclarece que seu irmão tinha envolvimento com tráfico de drogas em Cariacica (em Nova Rosa da Penha II - "vem vê"); QUE VITOR gerenciava "vem ver" e "nacional", porém outros caras do tráfico tornaram a "vem ver"; QUE então passou a haver guerra de tráfico no local, motivo pelo qual seu irmão se mudou passando a morar na Serra; QUE não sabe dizer se WEVERTON estava sendo ameaçado; QUE não sabe dizer sobre a motivação do crime; QUE não sabe dizer o nome de nenhuma outra testemunha dos fatos; QUE descreve GEGE como sendo moreno, baixo, "meio patolinha"; QUE descreve VITOR LOUCO como sendo magro, alto e branco; QUE não sabe dizer onde eles moram [...]” [g.n.].

“[...] Que tem ciência que seu depoimento está sendo filmado; que atualmente está morando com a tia Ana Paula (irmã da mãe do declarante), no bairro Serra Dourada III, no ponto final, não sabendo informar o nome da rua nem o número da casa; que ratifica as declarações prestadas na sede do DEHPP na data de 25/4/2020; que é irmão de WEVERTON; que na data dos fatos, por volta das 16 ou 17 horas, estava soltando pipa com ele quando viram uma Strada branca passando; que o carro parou mais abaixo e então saíram de dentro dele GEGE e VITOR, ambos armados; que eles já vieram apontando as armas para TORU e efetuaram disparos contra ele, atingindo-o várias vezes; que GEGE e VITOR mataram TORU por causa de tráfico; que eles achavam que TORU estavam "fechando" com os inimigos deles; que GEGE e VITOR são traficantes da boca conhecida por o ”Vem Ver", local onde TORU também traficava; que mais recentemente GEGE e VITOR passaram a traficar na "Nacional" porque foram expulsos da “Vem Ver"; que GEGÊ e VITOR achavam que TORU estava "fechando" com os caras que os expulsaram da "Vem Ver"; que VITOR era o "dono" da "Vem Ver" e GEGÊ seu gerente; que os caras que tornaram a boca são os mesmos que a tinham dado inicialmente para VITOR; que não sabe por que eles tornaram a boca de volta; que não sabe dizer como VITOR e GEGÊ descobriram que TORU estava ficando em Cascata; que acredita que os dois estavam rodando de carro e deram sorte de encontrá-lo naquele instante, soltando pipa; que neste ato reconhece por fotografia a pessoa de VITOR DA SILVA TERRA e GEILSON DE OLIVEIRA MOURA como sendo os autores dos disparos que tiraram a vida de TORU; que o declarante já conhecia tanto VITOR quanto GEGÊ e por isso não teve dificuldades para reconhecê-los nem durante a execução do crime nem durante o presente ato [...]” [g.n.]”.

Nota-se que a testemunha não foi ouvida em juízo, pois, à época, encontrava-se em local incerto e não sabido, não sendo localizada para ser intimada.

Apesar de a testemunha não ter sido localizada para ratificar suas declarações em juízo, outras testemunhas inquiridas em sede judicial, confirmaram o depoimento prestado por Wellington, informando que ele narrou que visualizou o acusado, juntamente com Vítor (já falecido), efetuando os disparos que atingiram Weverton.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Geilson de Oliveira negou a autoria do crime.

Desta forma, os depoimentos das testemunhas supramencionadas além de se complementarem, corroboram as diligências realizadas na fase policial e judicial.

Nesta toada, Wellington, ora irmão da vítima que estava presente no momento em que os fatos se deram, narrou em juízo a dinâmica dos fatos, apontando inclusive o suposto motivo do crime, e informou precisamente a suposta participação do réu e seu corréu.

Tal depoimento foi corroborado pelo testemunho do pai do ofendido em juízo e de seu outro irmão, Vagner, na esfera policial.

Vale ressaltar que, apesar de Vagner ter alterado seu depoimento em juízo, alegando que teria se equivocado ao apontar a prática do crime para os acusados, infelizmente, isto é algo comum de acontecer nos delitos que envolvem o tráfico de drogas diante do temor que os traficantes passam para a população local.

Assim, há indícios de autoria do acusado no delito em questão, indícios estes derivados de provas produzidas tanto na esfera inquisitorial e na esfera judicial, de modo que não há que se falar em impronúncia, violação do artigo 155 do CPP ou erro material.

Diante das considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
GEILSON DE OLIVEIRA MOURA
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.